Tribunal: TJDFT
Processo: 0720400-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA EXTINTA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. CONVALIDAÇÃO DO VÍCIO. INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu o cumprimento de sentença ajuizado em face de pessoa jurídica extinta anteriormente ao ajuizamento da ação, reconhecendo a inexistência de relação jurídica processual válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar se a extinção da pessoa jurídica ré antes do ajuizamento da demanda impede o desenvolvimento válido da relação processual; b) analisar se haveria sucessão empresarial capaz de justificar a continuidade do processo e a responsabilização de outro ente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da pessoa jurídica antes do ajuizamento da ação constitui vício insanável, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
4. A alegação de sucessão empresarial não encontra respaldo nos autos, ausentes provas de identidade substancial entre as entidades ou de confusão patrimonial, sendo insuficientes a mera coincidência de nome fantasia, atividade ou quadro societário.
5. Diante da inexistência jurídica da parte ré à época do ajuizamento da ação e da ausência de elementos que configurem sucessão empresarial, mantida a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “A inexistência jurídica da parte ré ao tempo do ajuizamento da ação configura vício insanável, que impede o desenvolvimento válido do processo, não sendo suprível por alegações de sucessão empresarial não comprovadas ou aplicação da Teoria da aparência.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, VI; Constituição Federal, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1329859, 0744947-34.2020.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 07/04/2021, publicado no DJe em 13/04/2021.